Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023116-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA - CPF: 852.586.521-49 (ADVOGADO), NICHEURY CALLINE ALVES - CPF: 071.740.821-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PARA PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ABUSIVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel adquirido mediante contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve regular notificação pessoal da devedora fiduciante, como exige o § 1o do art. 26 da L. no 9.514/1997, para fins de purgação da mora;

(
ii
) saber se é abusiva a exigência de quitação integral do contrato como condição para evitar o leilão do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da intimação pessoal válida, mediante atuação do oficial do registro de imóveis, torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade e seus atos subsequentes, por violar direito fundamental à ampla defesa.

4. A mera alegação de tentativa de intimação e posterior publicação de edital, desacompanhada da prova de diligências frustradas no endereço contratual, não autoriza o suprimento da formalidade por via editalícia.

5. A exigência de quitação integral do contrato revela-se excessiva, pois a purgação da mora nos termos do art. 26-A, § 2o, da L. no 9.514/1997 exige apenas o pagamento das parcelas vencidas e despesas correlatas.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para reformar a decisão d
o Juízo de origem
, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, suspendendo os efeitos do leilão extrajudicial e vedando novos atos expropriatórios até o julgamento final da ação originária.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em sede de alienação fiduciária, indícios de irregularidade na notificação pessoal para purgação da mora e risco iminente de alienação do bem são elementos suficientes para a suspensão cautelar do leilão extrajudicial.
”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 9.514/1997,
arts
. 26, §1o, e 26-A, §2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1035281-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
N
icheury

C
alline

A
lves em face de decisão proferida
pelo Juízo d
a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Danos Morais, processo no 1044927-54.2025.8.11.0041,
ajuizada em face do
B
anco do Bradesco
S.A
.

A
agravante firmou
contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo como bem objeto o imóvel situado na Avenida General Vale, no 431, Apto. 1002, Edifício João XXIII, Condomínio Vaticano, Bairro Bandeirantes, em Cuiabá/MT
.

Sustenta que não foi pessoalmente notificada para purgar a mora, tendo tomado ciência do leilão apenas por meio eletrônico, em violação ao art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97.

Requereu liminarmente a suspensão do leilão e autorização para adimplir apenas as parcelas vencidas, afastando a exigência de quitação integral do contrato

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender que não restou demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, nem comprovada a inexistência de mora. Considerou insuficientes os documentos juntados, como o extrato do leilão e a matrícula do imóvel, para evidenciar eventual vício no procedimento
(id.
198963258
dos autos de origem)
.

A agravante recorreu, com pedido de tutela recursal de urgência, reiterando a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal e a abusividade da exigência de quitação total da dívida
(id.
299449399
)
.

A tutela recursal foi concedida para suspender os efeitos do leilão extrajudicial até o julgamento do recurso (id.
299528357
).

Contrarrazões
pel
a manutenção da decisão (id.
302910374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial de imóvel
,
objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão da alegada ausência de notificação pessoal válida para a purgação da mora, nos termos do art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo
.

O
procedimento adotado pelo credor fiduciário para a consolidação da propriedade carece de comprovação quanto à regular intimação pessoal da devedora, conforme exige o §1o do art. 26 da Lei no 9.514/97
:

“
Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
.”

Referida exigência tem caráter obrigatório e constitui garantia mínima ao exercício do direito de defesa do fiduciante. A inobservância dessa formalidade essencial acarreta a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como dos atos expropriatórios dele decorrentes.

Ainda que a instituição financeira afirme ter realizado tentativa de intimação pessoal, com posterior expedição de edital, os documentos juntados
, consubstanciados em simples recortes de diligências, não comprovam a frustração de tentativas válidas no endereço contratualmente indicado.

Assim, a
usente demonstração de que a notificação pessoal tenha sido efetivamente tentada e frustrada de forma circunstanciada, não se legitima, por ora, a adoção da intimação por edital.

Registre-se que a notificação extrajudicial referente ao leilão foi encaminhada a endereços diversos vinculados ao agravante (
i
d. 194826588, autos de origem), o que denota tentativa genérica de cientificação, mas não supre a exigência legal de comprovação da diligência frustrada no domicílio contratualmente pactuado.

Nessa perspectiva, revela-se precipitado o uso da intimação por edital, em descompasso com o art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97
:

Tal inconsistência, à luz da cognição sumária, evidencia indícios de vício na notificação pessoal, o que, por si só, é suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito invocado. Ressalte-se, inclusive, que a própria manifestação apresentada em contrarrazões confirma tal irregularidade (
id
. 302910374, fl. 5).

Quanto à exigência de quitação integral do contrato como condição para a purgação da mora, trata-se de prática manifestamente abusiva, destituída de amparo legal.

De acordo com o §2o do art. 26-A da Lei no 9.514/97, a purgação da mora limita-se ao adimplemento das parcelas vencidas, acrescidas dos encargos contratuais, tributos, despesas de cobrança e intimação, não incluindo o saldo devedor total.

A jurisprudência
é firme nesse sentido, ao rechaçar a imposição de obrigações excessivas como condição para impedir a consolidação da propriedade ou a realização do leilão
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 26-A, §2o, DA LEI No 9.514/97. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E DESPESAS CORRELATAS. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
A purgação da mora prevista no art. 26-A, §2o, da Lei no 9.514/97 exige apenas o pagamento das parcelas vencidas e despesas correlatas, não sendo necessária a quitação do saldo devedor total
. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel até decisão final. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97,
arts
. 26-A, §2o, e 27, §3o, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000197-28.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2018, DJE 27.04.2018. (
TJ-MT
1035281-80.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)
(destaquei).

Assim,
demonstrad
a
a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação,
especialmente diante da possibilidade de alienação do bem em leilão e sua posterior transferência a terceiro
s
,
impõe-se a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida
.

Face

a
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para reformar a decisão de primeiro grau, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, a fim de suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide e vedar a prática de novos atos expropriatórios até o julgamento
dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025